Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-15.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008111-15.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. F. H. C. - CPF: 099.126.631-52 (APELANTE), ANGELITA HEIDMANN CAMPOS - CPF: 861.909.201-44 (ADVOGADO), OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 300.149.563-49 (APELANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 300.149.563-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
C/C
DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REEMBOLSO E DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J. F. H. C., representado por seu genitor, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com declaratória de cobrança abusiva, obrigação de fazer, reembolso e danos morais, movida em face da Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico. A extinção teve por fundamento a existência de litispendência com o processo no 1000235-12.2024.8.11.0006. O apelante sustenta que os pedidos da nova ação dizem respeito a reembolso diverso, no valor de R$ 13.295,93, e requer a reforma da sentença, com procedência dos pedidos, inclusive indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre os elementos das ações propostas — partes, causa de pedir e pedido — de modo a configurar a litispendência prevista no art. 337, §1o do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a litispendência quando presentes os três elementos identificadores da demanda: partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1o do CPC.

As ações comparadas envolvem as mesmas partes: o menor J. F. H. C., representado por seu genitor, e a Unimed Cáceres, como ré.

A causa de pedir de ambas as ações se refere à negativa de cobertura pelo plano de saúde e ao reembolso de despesas médicas, sendo o contexto fático coincidente, ainda que com valores e períodos distintos.

Os pedidos também guardam identidade material, tendo ambos por finalidade o reembolso de valores gastos com tratamentos médicos e a
discussão sobre reajustes de mensalidade, o que reforça a existência de litispendência.

A alegação de que a nova ação possui natureza de obrigação de fazer não descaracteriza a identidade do pedido, uma vez que o cumprimento contratual já se encontra em análise no processo anterior, inclusive em fase de cumprimento provisório de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a litispendência quando as ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que haja variações nos valores pleiteados ou nos períodos envolvidos.

A propositura de nova ação com fundamento em fatos já discutidos judicialmente, ainda que com novo valor ou período, viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual.

O ajuizamento de ação com pretensão de reembolso baseada na mesma negativa de cobertura já debatida em outro feito caracteriza repetição indevida da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §1o, e 485, V.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
J. F. H. C. representado por OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação revisional c/c declaratória de cobrança abusiva, obrigação de fazer reembolso e indenização por danos morais,
movida
em face de
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou

extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC, por
reconhecer a existência de litispendência com o processo no
1000235-12.2024.8.11.0006
.

Em suas razões recursais, o apelante alega q
ue
não
há
litispend
ência
, pois
o pedido da nova ação
versa sobre reembolso distinto, no valor de R$ 13.295,93, relativo a despesas médicas não contempladas na ação anterior.

Sustenta ocorrência de práticas abusivas pela Unimed, como aumento exorbitante da mensalidade e negativa de reembolso de despesas.

Requer reforma da sentença para julgar procedente a ação, condenando a Unimed ao reembolso de R$ 13.295,93 e a indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
271560585
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
des
p
rovimento do recurs
o

(Id.
275711855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo no 1008111-15.2024.8.11.0007, movido por João Felipe
Heidmann
Campos, menor representado por seu genitor, em face da Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, reconhecendo a litispendência com o processo no 1000235-12.2024.8.11.0006, que tramitava entre as mesmas partes.

A controvérsia cinge-se em definir se os pedidos formulados na nova ação são efetivamente distintos daqueles já deduzidos no processo anterior, afastando a configuração da litispendência, ou se
tratam
da mesma pretensão já veiculada, hipótese em que a extinção do feito seria correta.

Do exame, extrai-se que
a r. sentença
recorrida
andou bem ao reconhecer a litispendência entre as duas ações, como passo a fundamentar.

Isso porque a
parte autora postulou a distribuição da presente ação por dependência aos autos
do processo
n
o
1000235-12.2024.8.11.0006, em que também se discute o reembolso das despesas médicas custeadas p
or ela, além de
questões relacionadas às mensalidades do plano
de saúde
.

Nota-se que as
partes são rigorosamente as mesmas nos dois processos, quais sejam, o menor João Felipe representado por seu genitor como autor, e a Unimed Cáceres como ré
, bem como a
causa de pedir é essencialmente idêntica, tratando-se da discussão acerca da cobertura do plano de saúde contratado, com vistas ao reembolso de despesas médicas custeadas pela parte autora.

Em
bora o apelante alegue tratar-se de reembolso distinto em valor (R$ 13.295,93), os gastos dizem respeito ao mesmo contexto fático da ação anterior, qual seja, a negativa de cobertura dos tratamentos prescritos. Apenas o período e os valores são diversos, mas a causa de pedir permanece a mesma.

Por fim, os pedidos têm a mesma natureza,
já que
busca
m
o reembolso dos valores despendidos com tratamentos médicos, bem como discutir a legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades, com vistas à manutenção do plano contratado.

O argumento do apelante de que a nova ação seria de "obrigação de fazer" para compelir o reembolso não se sustenta, pois o cumprimento de obrigação já foi objeto da ação originária, na qual se discutia justamente o descumprimento contratual pela negativa de cobertura.

Como bem frisado na sentença, "
certamente a autora pretende tratar NOVAMENTE nesses autos acerca DO AUMENTO ABUSIVO PELO REQUERIDO. O QUE, INCLUSIVE, JÁ ESTÁ SENDO COBRADO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA No 1008112-97.2024.8.11.0007
".

Assim, p
ermitir o prosseguimento da nova ação, com clara identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que com algumas nuances nos valores, seria violar os princípios da segurança jurídica e eficiência processual, abrindo espaço para decisões conflitantes sobre a mesma demanda.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025